Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708884-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBOSA &amp; OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA AGRAVADO: DAZA MORAES ALIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator